Tribunal: STF
Processo: ARE 1598912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

OPERAÇÃO CONCIERGE - APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. OPERAÇÃO CONCIERGE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JULZO. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA E NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENACÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ESPECIALIZAÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICÍONAL SO DOU CM 120S2021. PORTANTO CM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DAS PRIMEIRAS CAUTCLARCS DA OPERAÇÃO SHINY FLAKCS. CM 30/07/2021, QUE ANTECEDEU A OPERAÇÃO CONCICRGC. ESTANDO, PORTANTO, O JUÍZO PROVENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. COISA JULGADA C LITISPCNDÉNCIA. DIVERSIDADE DE AGENTES C DOS FATOS NARRADOS PELA DENÚNCIA, APESAR DE SUAS SEMELHANÇAS C IDÊNTICO ELEMENTO DE PROVA ORIGINÁRIO, NÃO ESTANDO, POIS. EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DOS INSTITUTOS INVOCADOS PELA DEFESA. NULIDADE DA PROVA. EXTRAÇÃO DE DADOS PREVIAMENTE AUTORIZADA PELO JUÍZO. AUTORIZAÇÃO QUE DECORREU DA APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES, DE ALTO PODER LESIVO C COMERCIAL, CARACTERIZANDO A EXISTÊNCIA DE FUNDADOS MOTIVOS PARA A DILIGÊNCIA, NÃO HAVENDO FALAR CM FISHING EXPODITION. INVIÁVEL A DELIMITAÇÃO, COM ABSOLUTA PRECISÃO, DE QUAIS SERIAM OS DADOS EXTRAÍDOS, VISTO QUE A DESCOBERTA DE TAIS ELEMENTOS É JUSTAMENTE O ESCOPO DA MEDIDA DE EXTRAÇÃO DE DADOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NULIDADE ARGUIDA PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO, SENDO DESCABIDA A SUA PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS O. CONSEQUENTEMENTE, DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO, O QUE NÃO SE VERIFICOU. EXAME DO CELULAR PELA POLICIA CIVIL NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE NA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE DEIXOU DE SEGUIR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESERVAÇÃO DOS VESTÍGIOS, CM DESOBEDIÊNCIA ÀS ETAPAS ESTIPULADAS PELO ARTIGO 158 B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE NÃO OCORREU. MÉRITO. CASO CM ANÁLISE TEM ORIGEM NA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL NS 1312.2021/100911. INVESTIGAÇÃO ACERCA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SINTÉTICAS NA REGIÃO DO VALE DOS SINOS, A QUAL LEVOU O NOME DE OPERAÇÃO SHINY FIAKOS. DESDOBRAMENTO CM OUTRA INVESTIGAÇÃO, DENOMINADA CONACRGC. ATRAVÉS DA QUAL IDENTIFICADOS MAIS DE 30 (TRINTA) INVESTIGADOS, LIGADOS À FACÇÃO OS MANOS, VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES C DE ARMAS NA REGIÃO DO VALE DOS SINOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE C AUTORIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EVIDENCIADAS BOLETIM DE OCORRÊNCIA, APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DO ACUSADO A., PELO RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS C DE INVESTIGAÇÕES DO AUTO DE APREENSÃO DO TELEFONO DO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS C LEVANTAMENTO DE ENDEREÇOS DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES, BEM COMO PELA PROVA ORAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL C DURADOURO ENTRE OS RÉUS EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DC DROGAS. INCXISTCNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES, A CONFIRMAR A MATERIALIDADE DO DELITO. DENÚNCIA GENÉRICA, QUE NÃO INDIVIDUALIZA A CONDUTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASE CM RAZÃO DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES NEGOCIADOS E CM RAZÃO DOS ANTECEDENTES COM RELAÇÃO AO RÉU D. MANUTENÇÃO. RCADCQUAÇÁO DO REGIME INICIAL DC CUMPRIMENTO DC PENA. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente